Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706921-71.2019.8.07.0009 EMBARGANTE: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARIA STELLA ALVES LIMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR